Tribunal: TJMT
Processo: 1020700-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020700-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 138.230.467-64 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA (EMBARGANTE), BIANCA DINIZ PORTA - CPF: 420.024.088-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PASA PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA SA - CNPJ: 14.950.885/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PUGA LUCON - CPF: 205.389.848-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIMONE CIRENE DE PAIVA LIMA - CPF: 349.960.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO TAVARES DE MORAES - CPF: 002.862.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICEIA GONZAGA NERY - CPF: 395.755.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVIANO ALVES - CPF: 077.335.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALVES CRUVINEL DE LIMA - CPF: 228.457.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 095.811.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Espolio de JOAO INACIO PUGA registrado(a) civilmente como JOAO INACIO PUGA - CPF: 006.538.618-34 (EMBARGANTE), JULIANA PUGA LUCON - CPF: 205.389.848-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO INDEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da verba sucumbencial só é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.

3. Embargos acolhidos para sanar omissão sem atribuição de efeitos infringentes.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1020700-31.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para decretar a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal n.o 0002398-81.2007.8.11.0004 em face do ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA, bem como os demais atos posteriores, passando a fundamentação acima a integrar o voto dantes proferido, para o fim de sanar a omissão contida no acórdão embargado, cuja ementa passa a ter a seguinte redação:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – SUPOSTA NULIDADE DA CDA – NÃO EVIDENCIADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DE EXCEÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EVIDENCIADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

1. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel.

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

2. Para que seja possível a citação por edital, necessário o esgotamento dos meios pertinentes para localização da parte ré.

3. Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o, da Lei n.o 6.830/80.

4. No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor, tornando nula a citação ficta.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de fixar os honorários de sucumbência, conforme preconiza o art. 85, §1o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos embargos (ID. 223671178).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1020700-31.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para decretar a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal n.o 0002398-81.2007.8.11.0004 em face do ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA, bem como os demais atos posteriores.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque não condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, como dantes mencionado, o recurso de embargos de declaração foi parcialmente acolhido para decretar a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal n.o 0002398-81.2007.8.11.0004 em face do ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA, bem como os demais atos posteriores (cf. acórdão de ID. 222196666).

Desse modo, embora provido em parte o recurso de agravo de instrumento, incabível a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porque, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade
resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.
Jurisprudência do STJ.”

(
ex vi,
AgInt nos EDcl no REsp n.o 1.326.400/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 06.02.2018, DJe de 09.02.2018) (grifei)

Em outras palavras, depreende-se que só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso, porquanto a declaração de nulidade dos atos processuais não pôs fim ao processo em relação ao executado (ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA), seja de forma total ou parcial.

Ressalta-se, por oportuno, que, para que ocorra condenação da parte ao pagamento de honorários, não deve apenas ser acolhido a manifestação ou o incidente, mas sim, que o pedido acarrete a extinção do processo, total ou parcialmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
para sanar a omissão, todavia, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024